Tribunal: STF
Processo: RE 140265
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
1.        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA - INTANGIBILIDADE -

CONSIDERAÇÕES. NO JULGAMENTO DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA,
HÁ DE SE DISTINGUIR ENTRE O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS COLIGIDOS
NA FASE DE INSTRUÇÃO E O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA MATÉRIA CONTIDA NO

PRÓPRIO ACÓRDÃO IMPUGNADO. A VEDAÇÃO LIMITA-SE AO ASSENTAMENTO DE
MOLDURA FATICA DIVERSA DA RETRATADA PELA CORTE DE ORIGEM PARA, A
MERCE DE ACÓRDÃO INEXISTENTE, CONCLUIR-SE PELO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
2.        OFICIO JUDICANTE - POSTURA DO MAGISTRADO. AO EXAMINAR A
LIDE, O MAGISTRADO DEVE IDEALIZAR A SOLUÇÃO MAIS JUSTA, CONSIDERADA A

RESPECTIVA FORMAÇÃO HUMANISTICA. SOMENTE APÓS, CABE RECORRER A
DOGMATICA PARA, ENCONTRADO O INDISPENSAVEL APOIO, FORMALIZA-LA.
3.        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - OFENSA.
OCORRE A TRANSGRESSAO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 5., INCISO
II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - QUANDO O TRIBUNAL "A QUO" ADMITE A
EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL IMPONDO DETERMINADA EXIGÊNCIA PARA O
PROVIMENTO DO CARGO E, NO ENTANTO, AGASALHA ITEM DO EDITAL DO
CONCURSO QUE A ELASTECE. ISTO ACONTECE QUANTO AO INTERSTICIO
REQUERIDO PARA MOVIMENTAÇÃO NO MAGISTERIO PÚBLICO - ACESSO AO CARGO
DE SUPERVISOR DE ENSINO. SE NA LEI COMPLEMENTAR PERTINENTE - N. 444,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985, DO ESTADO DE SÃO PAULO, CUIDA-SE DO
INTERSTICIO PARA O PROVIMENTO DO CARGO, DESCABE COGITAR DA APLICAÇÃO
DE ITEM DO EDITAL QUE ACABE POR RETROTRAIR O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO A

DATA EM QUE REALIZADA A INSCRIÇÃO NO CERTAME. TAL EXTRAVASAMENTO
RESOLVE-SE PELA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO,
MEDIANTE CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR VIOLÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM
DEMANDA RESCISÓRIA, PARA ACOLHER O DUPLO PEDIDO NELA FORMULADO - DE
RESCISAO DO ACÓRDÃO E, NO JUÍZO RESCISORIO, DE PROLAÇÃO DE OUTRO QUE
IMPLIQUE A HOMENAGEM A ORDEM JURÍDICA.